Tribunal: TJSP
Processo: 3004639-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004639-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP e ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ONICO JOSE DE MELO,
ONOFRA DE MATOS, ONOFRE DA SILVA CANDIDO, ONOFRE MATHEUS,
OPHALIA SIQUEIRA DE CAMPOS, OPHELIA CORSI BOMBANA, OPHELIA
DE CAMARGO, OPHELIA FERRAZ FERREIRA SILVA, ORALINA CARDOSO,
ORGENIA HOFFMAN, ORGINA CARVALHO DA FONSECA, ORICILDA
LORENCETTI
DOS
SANTO,
ORILDA
FERRER,
ORILDO
CIQUINI,
ORIVALDO CESARIO LEAO, ORIVALDO NOGUEIRA DE CARVALHO,
ORLANDA
CARLETTO
LEITE,
ORLANDA
FAVERO
DE
MORAES,
ORLANDA MONTAGNANA DE MELO, ORLANDA PUGLIA BUENO,
ORLANDO DE CASTRO, ORLANDO DE OLIVEIRA GUEDES, ORLANDO
FERNANDES
COELHO,
ORLANDO
GOMES
CARDOSO,
ORLANDO
GRAMINHA, ORLANDO VANILDO DA SILVA, ORLIETTE MARIA DE
CASTRO FORNAZIER, ORLINA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO, ORMINDA
ANTUNES BATISTA, ORMINDA CARDOSO, ORMISDE ALDROVANDI
ESTRADA, OSCAR ANDRADE DE SOUZA VELLOSO, OSCAR BUENO,
OSCAR
DE
CARVALHO
TEIXEIRA,
OSCARLINA
OLTRAMARE,
OSCARLINA RAMOS PEREIRA, OSLEI GAMBACORTA, OSMAR BRAZ
RIBEIRO, OSMAR GOMES DA SILVA, OSNILDA CERQUEIRA LEITE
RODRIGUES, OSVALDO BALDI, OSVALDO CARRO BUENDIA, OSVALDO
DALLA TORRE, OSVALDO PATROCINIO FERREIRA, OSVALDO PEREIRA
REZENDE, OSVALDO SIMOES, OSVALDO VERONEZE, OSWALDINA LIMA
DOS SANTOS, OSWALDO AUGUSTO FAZZAN e OSWALDO BERNARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004639-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 19328
Embargos de Declaração no 3004639-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e
outro
Embargado(a)(s): Onico Jose de Melo e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Obscuridade, contradição e omissão. Absoluta inexistência.
Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 21/27 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento da ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) contradição na
decisão, pois deveria ser mantida apenas uma condenação em honorários; b)
obscuridade tendo em vista que pois não se esclarece os fundamentos para que
a base de cálculo dos honorários seja a diferença entre os dois cálculos
apresentados pela exequente; c) prequestionamento da matéria debatida nos
autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004639-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Não há que se falar em contradição no V. Acórdão,
tendo em vista que não há duas condenações em honorários, mas somente uma
complementação.
Conforme constou da decisão embargada: Os honorários
foram arbitrados na primeira impugnação aos cálculos ofertados com a
inicial, que acabou sendo rejeitada, em decisão confirmada em segunda
instância, sendo depois complementados, quando homologados os cálculos do
saldo remanescente.
Ademais, também não há que se falar em obscuridade,
tendo em vista que foi devidamente explicado o método para fixação dos
honorários advocatícios:
“Também está correta a fixação de honorários
advocatícios a cargo da FESP, tal como decidido em primeiro grau.
Ao contrário do que argumentou a agravante, houve
rejeição à impugnação (a primeira ofertada), sendo mantidos os valores
inicialmente requeridos pelos exequentes.
Como cediço, não é possível combater o cumprimento de
sentença por meio de sucessivas impugnações nos termos do art. 535 do CPC.
A nova petição protocolada pela agravante representou
mera oposição à utilização do IPCA-E nos cálculos complementares da parte
exequente, para execução do saldo remanescente.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004639-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator